Tribunal: TJMT
Processo: 1032869-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032869-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 038.576.012-48 (PACIENTE), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONES ALVES DA CONCEICAO - CPF: 019.010.622-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA MARQUES - CPF: 706.930.852-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS A RISCO.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de mulher presa
em
flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A prisão
em flagrante
foi
convertida em preventiva
em audiência de custódia, com fundamentação na gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. O impetrante pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea e a existência de filhos menores sob responsabilidade da paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, à luz do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; (
ii
) estabelecer se a presença de condições pessoais favoráveis permite a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (
iii
) verificar se é cabível a concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores sob a guarda da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base na gravidade
concreta
dos fatos, na apreensão de expressiva quantidade de drogas e armamentos, e no risco de reiteração delitiva.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado.

5. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do contexto de atuação em organização criminosa e da periculosidade demonstrada.

6. A concessão de prisão domiciliar mostra-se inviável, ante a constatação de que os filhos da paciente foram expostos à atividade criminosa praticada no interior da própria residência, configurando situação excepcional que justifica a segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamentos e objetos associados ao tráfico, justifica a
prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
. 3.
O pedido de
prisão domiciliar
deve
ser
indeferid
o
quando constatado que a atividade criminosa se desenvolvia na residência da acusada, expondo seus filhos a risco
.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 317, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no HC 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 780.334/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.12.2022; TJMT, Enunciados Orientativos
nºs
6, 25 e 43; TJMT, HC 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar

impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Ana Paula dos Santos Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.

A paciente foi
detida
em flagrante delito no dia 28 de maio de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos
Au
tos d
e
Prisão em Flagrante nº 1000872-71.2025.8.11.0088, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, asseverando que não há demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Ressalta que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que a paciente possui três filhos menores de idade, os quais dependem exclusivamente da mãe, fazendo jus, portanto, à concessão de prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 317 e 318 do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
316751891
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

319380860
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
no
ID
.

322841396
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,
o

impetrante sustenta que
a

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia
. Além disso,
ressalta possui
r
predicados favoráveis que
a
autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.
Por fim, alternativamente, requer a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que possui três filhos menores de idade.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
a
paciente
após
ela
ser autuad
a
em flagrante, juntamente com outros investigados, em contexto de operação policial deflagr
ada contra o tráfico de drogas,
que resultou na apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes (
67 pinos contendo
c
ocaína, 01 porção de
m
aconha, 01 porção de Skank, 33 porções de
m
aconha
), além de balanças de precisão, armas de fogo (inclusive de uso restrito), munições, rádios comunicadores, cadernos de anotações e outros objetos associados ao tráfico de drogas e possível atuação de organização criminosa.

O Juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar destacando a gravidade concreta dos fatos, o risco à ordem pública, o
modus operandi
utilizado pelo grupo, o contexto de associação para o tráfico e a existência de elementos que indicam a periculosidade dos agentes e a potencial reiteração delitiva. Ademais, pontuou-se a insuficiência das medidas cautelares alternativas, com base no art
.
319 do Código de Processo Penal, diante do volume e da variedade das drogas apreendidas, bem como do envolvimento d
a
paciente com outros elementos típicos do tráfico organizado.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pelo impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crimes gravíssimos – tráfico
, com utilização de arma de fogo
e associação para o tráfico de drogas – mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada
à
paciente.

O juízo
de
origem destacou não apenas o contexto fático em que se deu a prisão, mas também a apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas de fogo, munições e objetos associados ao tráfico e à estruturação de associação criminosa, circunstâncias que demonstram o risco efetivo de reiteração delitiva e atentam contra a ordem pública. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, associada à presença de armas e elementos de estrutura criminosa, justifica a prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública

N
es
s
e
sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
habeas corpus
, no qual se aponta a ilegalidade da prisão preventiva do agravante, fundamentada em abordagem policial violenta e ausência de fundamentação idônea. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de violência na abordagem policial justifica a nulidade da prisão preventiva, em sede de habeas corpus, e (
ii
) verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos elementos fáticos do caso, como a quantidade de drogas e armas apreendidas, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violência na abordagem policial exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a apreensão de grande quantidade de drogas (47g de cocaína, 448g de maconha e 462g de crack), armas de fogo de uso restrito e materiais usados
no tráfico, o que demonstra a periculosidade do agravante e a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública
.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a manutenção da prisão preventiva quando há fundamentação idônea, como ocorre na hipótese em apreço.

6. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes diante da gravidade concreta das circunstâncias e da possível ligação do agravante com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando realizada com fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. 2. Não é exigido que policiais informem o direito ao silêncio durante a abordagem, apenas em interrogatórios formais. 3. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 784.256/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023.

(
AgRg
no HC n. 970.448/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
– no sentido de avanço do grupo criminoso –,
e do grau de inserção d
a
paciente na organização criminosa,
exercendo papel de destaque
. Não se trata, assim, de mera presunção de periculosidade, mas de elementos objetivos e concretos extraídos da investigação policial e dos autos processuais.

Ademais,
destaca-se que, acerca da apreensão de quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos”.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

Do mesmo modo,

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade e da organização do grupo criminoso, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Por fim,
o impetrante pleiteia a concessão de prisão domiciliar à paciente, com fundamento nos art. 317 e 318 do Código de Processo Penal, alegando que ela possui três filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Com efeito, acerca da matéria, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
“
situações excepcionalíssimas
”
, devidamente fundamentadas pelo juiz.

No caso concreto, embora a paciente seja mãe de
doi
s filhos menores de 12 anos
e um adolescente
, há elementos que configuram uma
“
situação excepcionalíssima
”
que justifica o indeferimento da prisão domiciliar
, na medida em que o
crime era praticado na própria residência onde conviviam os filhos, conforme se depreende do fato de que as drogas, armas de fogo e demais objetos relacionados ao tráfico foram apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente
e de seu companheiro,
o que evidencia o risco à integridade física e psicológica das crianças
.

Além disso, não há nos autos
comprovação robusta de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos
, sobretudo porque conforme mencionado pelo magistrado na origem, a
própria paciente informou que
“
buscaria seus filhos em Rondônia, pois estavam passando férias lá
”
, o que indica que os filhos não residem permanentemente com ela.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, conforme se vê
:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Abandono de incapaz. Prisão preventiva. Requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal atendidos. Gravidade concreta. Considerável quantidade e diversidade de drogas. Prisão domiciliar incabível. Paciente que expôs os próprios filhos ao tráfico de drogas. Cautelares diversas insuficientes para acautelar a ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
(...)

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa. 2.
Mostra-se inviável a
concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência
”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem reiteração delitiva, envolvimento em organização criminosa e aliciamento de menores.

2. O comparecimento espontâneo à autoridade policial não elide a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

3.
A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser negada quando a residência da acusada se confunde com ambiente de prática criminosa e de risco às crianças
.

4. A proteção integral da criança prevalece sobre o interesse da mãe em permanecer em liberdade."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e § 6º, 312, 313, I, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STF, HC nº 231709/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 769.869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, RHC nº 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 780334/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.12.2022; TJMT, Enunciado Orientativo nº 6, IUJ nº 101532/2015, DJE 11.04.2017; TJMT, Enunciado Orientativo nº 43, IUJ nº 101532/2015.

(N.U 1027142-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Portanto, não há que se falar em direito à prisão domiciliar no caso concreto, uma vez que presentes circunstâncias excepcionais que justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente o fato de o crime ser praticado na própria residência onde convivem os filhos, o que configura situação de risco à integridade física e psicológica das crianças.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrado

em favor de
Ana Paula dos Santos
Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025